Tribunal: TJES
Processo: 5012196-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012196-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXSON DOS SANTOS BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012196-78.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: MAXSON DOS SANTOS BATISTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE DE ARMA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA.

1
.
A
via processual do habeas corpus não é adequada para exame aprofundado de provas sobre a materialidade e autoria dos crimes imputados, sendo necessária apenas a existência de indícios suficientes e provas da materialidade.

2.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade em concreto das condutas, com fundamento na garantia da ordem pública, conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciada pela apreensão de drogas, arma de fogo, envolvimento de adolescente, uso de rádios-comunicadores e intimidação coletiva dos moradores locais.

3. Em relação ao requisito do cabimento, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva, considerando que os crimes imputados ao paciente possuem pena máxima superior a quatro anos.

4. A jurisprudência do STJ e do STF considera que a gravidade concreta dos fatos e o modus operandi do acusado justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública, sendo insuficiente a alegação de gravidade abstrata do delito.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e primariedade, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012196-78.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: MAXSON DOS SANTOS BATISTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MAXSON DOS SANTOS BATISTA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – SÃO MATEUS
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº 0000681-41.2024.8.08.0030
,
atualmente distribuído à
1ª Vara Criminal de Linhares
,
em razão de se encontrar pres
o
preventivamente desde
18
/
8
/202
4
, pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei n. 11.343/06, no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, c/c art. 29, na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal
.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual,
a
ausência dos requisitos para a custódia
e
qu
e o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis. À vista disso,
pretende
a imediata revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Emerge d
a denúncia (id. 9993536, pp. 10/15)
que,
no dia 1
7
/8/2024, policiais militares se deslocaram para a zona rural de Sooretama, para averiguar denúncia de disparo de arma de fogo e tráfico de drogas.
Ao se aproximarem de uma residência verde de esquina,
identificar
am
uma movimentação típica do comércio de drogas
.

Realizada a abordagem, verificou-se que o paciente MAXSON DOS SANTOS BATISTA portava uma bucha de maconha pronta para comercialização, estando ao lado de sua esposa LARYSSA CORREIA PEREIRA (HC nº 5012095-41.2024.8.08.0000), e do adolescente J. G. C. P., irmão de Laryssa, que portava uma arma de fogo em sua cintura.

Durante a busca no imóvel utilizado pelo grupo, foram localizados, no quarto do casal,
04 (quatro) papelotes de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie
. Na sala, dentro de um maço de cigarros, foram identificadas
02 (duas) buchas de maconha e R$ 722,00 (setecentos e vinte e dois reais) em espécie
.

Segundo os policiais, havia notícias de que este grupo usava outra residência, no “Patrimônio da Lagoa”, como base para o armazenamento de entorpecentes, e nesse segundo imóvel fora apreendida uma
sacola com
58 (cinquenta e oito) papelotes de
cocaína, 05 (cinco) buchas de maconha, um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão, dois rádios-comunicadores,
balaclava
e documentos
.

O
s policiais responsáveis pelo flagrante
apontaram, ainda, que

“esse grupo vem aterrorizando os moradores da região, efetuando disparos de arma de fogo e intimidando os moradores”
.

A

par das alegações do
writ,
destaco não ser pertinente a discussão quanto à
existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria,
visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É
de se destacar,
ainda,
que, com o advento da
Lei
nº
12.403/11,
a
imposição da prisão provisória

está
condicionada

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos,
considerando a imputação na denúncia dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico,
de porte de arma de fogo e de corrupção de menores.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública).

À luz de tal contexto, é
de se destacar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Em análise do decreto prisional (id. 9
552833
), r
esta indene de dúvidas
que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
em especial,
tendo em vista
a gravidade em concreto da conduta.

Com efeito, diversamente do alegado pelo impetrante, fora apreendida considerável quantidade de drogas (id. 9553134, pp. 42/43) e arma de fogo, bem como apontado o envolvimento de um adolescente (cunhado do paciente), a utilização de dois imóveis e de rádios-comunicadores. Além disso, havia notícias de intimidação coletiva por meio de ostentação e disparos de arma de fogo.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(
STF
, HC 143333, Tribunal Pleno,
Rel.: Min. EDSON FACHIN,
julgado em 12-04-2018;
STJ
, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel
.:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal
nº 5007889-18.2023.8.08.0000
,
Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER,

j
ulgado em
18
/1
2
/202
3
).

No
que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
,
cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça entende que essas circunstâncias, isoladamente, não justificam a concessão de liberdade provisória se os requisitos da custódia cautelar estão presentes.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ
:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.